Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. INTEGRIDADE DA VÍTIMA. DECISÃO MANTIDA.

1. A periculosidade concreta do agente, manifestada na execução do delito e o risco de reiteração delitiva, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública.

2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e bons antecedentes não constituem axiomas em favor da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.

3. Ordem conhecida e denegada.